Tribunal: STF
Processo: ARE 1343797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO -AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO C/C COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – REVOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA - MÉRITO- INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – DIRETOR DE ESCOLA - REQUISITOS PREENCHIDOS NA VIGÊNCIA DA NORMA QUE PREVIA A INCORPORAÇÃO PRETENDIDA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ESTABILIDADE FINANCEIRA – DIREITO À GRATIFICAÇÃO RECONHECIDO – CORREÇÃO E JUROS DE MORA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA – ART. 1.026, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – EXCLUSÃO - RECURSO DO MUNICÍPIO DE DOURADOS CONHECIDO E DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO PREVID CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1- Conquanto seja presumida a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita processual quando constatado que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiente.



    2- Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.



    3- Há de ser reconhecido o direito do servidor a incorporação aos seus proventos de aposentadoria de gratificação proveniente de função comissionada, se preencheu os requisitos exigidos para tal ainda na vigência da norma legal que previa tal benefício. Impossibilidade de retroagir os efeitos da lei nova, a fim de suprimir direito já adquirido pelo servidor. A previsão de incorporação de proventos decorrentes do exercício de função de confiança ou cargo em comissão a fim de garantir a estabilidade financeira do servidor não afronta a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico (RE 563965, Relator(a): Min.Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Julgado Em 11/02/2009, Repercussão Geral)



    4- Em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça noREsp 1495146/MG – Tema 905, realizado em 22/02/2018, cujo acórdão foi publicado em 02/03/2018, firmou-se a tese de que As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    5-Deve ser excluída a imposição da multa descrita no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, quando não evidenciado o manifesto intuito protelatório do embargante ao opor embargos contra a sentença recorrida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, caput, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Prejudicial do Mérito-Prescrição do Direito



    Defendem os requeridos que deve ser aplicada a prescrição de fundo de direito, já que as questões relacionadas à alteração da própria situação funcional do servidor acarreta a prescrição do fundo de direito.



    Todavia, a preliminar não merece prosperar. Isso porque não se trata de questão relativa ao fundo de direito, haja vista que não houve, por ocasião da revogação do disposto no artigo 77 da Lei nº 1.102/1990,pela Lei nº 1.756/1997, alteração de todo o regime jurídico no qual inserido o servidor, mas apenas a supressão, a partir de então, do direito de incorporar função gratificada ou comissionada. 



    Dessa forma,rejeito a preliminar.



    Do mérito 



    Cinge- se a controvérsia em saber se agratificação de função de direção escolar deve ou não ser incorporado à aposentadoria da autora. De acordo com o artigo 91, §3º da Lei Complementar Municipal 007/91 a base dos proventos da aposentadoria é o salário decorrente do exercício efetivo do cargo em comissão pelo período de 5 (cinco)anos consecutivos, ou seja, a própria remuneração do cargo, e acresceu a gratificação de representação do mais alto cargo comissionado desempenhado pelo servidor, fato que se mostra nítido com a leitura do dispositivo acima mencionado:



    Artigo 91_(...)



    Parágrafo Terceiro-o servidor público ocupante de cargo efetivo, que, durante 05(cinco) anos consecutivos ou 10(dez) intercalados, tiver ocupado cargo em comissão no Município, incorporará a remuneração do seu cargo ,por ocasião da aposentadoria, 50%(cinquenta por cento) da gratificação de representação do mais alto cargo comissionado desempenhado, pelo menos, durante 03(três)anos.-destaquei



    Referido dispositivo foi revogado pela Lei Complementar nº 107, de 27 de dezembro de 2006, momento a partir do qual deixou de ser possível a incorporação de função gratificada aos proventos de aposentadoria.



    No entanto, embora quando da aposentadoria da autora, no ano de 2016, não houvesse mais a previsão da incorporação pretendida, na vigência da lei anterior ela já havia preenchido os requisitos para o benefício, nos termos do artigo 91, §3º da Lei Complementar Municipal 007/91, porquanto exerceu a função gratificada como Diretora de escola a partir de 1.5.1998 até 15.7.2005(f.25/28), sem qualquer notícia de interrupção.



    Não há falar, ademais, que o referido dispositivo passou a afrontar a Constituição Federal com a alteração do §2º do art. 40 d aCF/88 por meio da Emenda Constitucional nº 20/98, diante da pacífica jurisprudência pátria no sentido de que o instituto da estabilidade financeira não afronta a Constituição Federal. Nesse sentido, colhe-se precedente do Supremo Tribunal Federal em julgado com repercussão geral:



    DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N.203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2.Nesta linha, a Lei Complementar n.203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e,consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3.Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.(RE563965,Relator(a): Min.CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL-MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06PP-01099 RTJ VOL-00208-03PP-01254)



    Dessa forma, quando a autora adquiriu o direito à incorporação e também à aposentadoria vigia a regra do artigo 91, §3º da Lei Complementar Municipal 007/91, de modo que a Lei Complementar nº 107, de 27 de dezembro de 2006, invocada pelo Município, não pode retroagir em seus efeitos para alcançar situação já consolidada.



    (...)



    Destarte a inexistência de argumentos capazes de alterar as razões da sentença recorrida faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente